Tribunal: TJDFT
Processo: 0760384-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRESSÃO ENTRE ALUNOS EM AMBIENTE ESCOLAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressão física sofrida por aluno em suas dependências; a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao ressarcimento de despesa comprovada com consulta psiquiátrica, no valor de R$ 350,00; a instituição recorreu alegando ausência de culpa e nexo causal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em análise: (i) a existência de responsabilidade objetiva da instituição de ensino por garantir a segurança e a integridade física de seus alunos, considerando-se o contexto do fortuito interno; (ii) a adequação e proporcionalidade das indenizações fixadas, tanto para os danos morais quanto para os danos materiais.
III. Razões de decidir
3. As instituições de ensino, como fornecedoras de serviços, estão sujeitas à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre o evento e a prestação do serviço.
4. No caso concreto, a agressão física foi confirmada e atribuída à falha no dever de cuidado da instituição, configurando fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade.
5. As alegações da recorrente sobre a imprevisibilidade do ato violento e o cumprimento de normas disciplinares não são suficientes para afastar o dever de indenizar, uma vez que a segurança dos alunos é inerente à atividade educacional.
6. Quanto aos danos materiais, o pedido foi parcialmente procedente, com acolhimento do ressarcimento de R$ 350,00, devidamente comprovados, referentes a consulta psiquiátrica necessária em razão do evento; não foram acolhidos os demais valores relacionados à mudança de escola, por configurarem escolhas voluntárias da família.
7. Os danos morais foram reconhecidos como in re ipsa, configurados pela ofensa à integridade física e psicológica do aluno, causados pela falha da instituição em zelar por sua segurança; o valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo psíquico, as circunstâncias do evento e o caráter pedagógico da compensação.
8. Configurada a falha na prestação de serviço, forçosa a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. As instituições de ensino, como fornecedoras de serviços, possuem responsabilidade objetiva pela segurança e integridade de seus alunos no ambiente escolar, nos termos do art. 14 do CDC.
2. Agressões físicas ocorridas em ambiente escolar, configurando fortuito interno, não afastam o nexo causal e implicam o dever de indenizar.
3. O dano moral decorrente de agressão física em ambiente escolar é presumido, sendo prescindível sua comprovação direta.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 186, 927 e 402; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 850.589/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.09.2017.